Tribunal: TJPA
Processo: 0818992-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818992-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO JANSEM DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, IV C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, DA LEI N. 11.340/06. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTODIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Incomportável o reconhecimento de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, quando não se vislumbra transposição desproporcional ou qualquer desídia por parte do condutor procedimental, em cotejo ao princípio da razoabilidade;

2. O alegado constrangimento por ausência dos requisitos da medida cautelar, não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a decisão impugnada fez menção ao fato de que a gravidade concreta dos delitos (tentativa de feminicídio) é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FIGUEIREDO, em favor do nacional MAGNO JANSEM DOS SANTOS, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 11914425, em síntese, que:

“(...).

O paciente fora denunciado pelos tipos penais do art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do Código Penal c/c art. 7º, da Lei 11.340/06.

Consta na exordial acusatória que, no dia 15 de agosto do ano de 2022, por volta de 03h:00min, na Rua Travessa Araurai, Moju/PA, número 68, a suposta vítima saiu para festa dos pais que era comemorado na cidade, na companhia de seu irmão e amigos, por volta de 23h:00min. Conta, ainda, que, cerca de 03h:00min da madrugada retornou para casa, quando seu marido parecia dormir. Ademais, quando deu por si, sentiu uma picada em seu pescoço, pesou que estivesse sonhando quando verificou que seu companheiro, segundo a vítima, estava possuído de ciúme, primeiro porque queria ver o que tinha no seu celular que ela escondia dele.

Segundo a denúncia, omitindo que tudo se deu porque a vítima chegou quase amanhecendo e com sinais de embriaguez, já na cozinha, falava com alguém no telefone, quando o paciente/acusado apareceu e perguntou com quem ela estava falando. Ela, por conseguinte, escondeu o telefone celular, tendo havido um breve embate sendo que ambos saíram feridos. Quando ele deu por si ela estava ferida, então, com peso na consciência, foi para casa de sua mãe em Belém, onde procurava saber o estado de saúde da vítima, já que não lembra onde, mas sabe que ela ficou ferida e jamais desejou ferir e muito menos ocasionar a morte da mãe de seu filho. Posteriormente, sobreveio a notícia que ela foi socorrida por vizinhos, indo para a UPA de MOJU, e hoje já está restabelecida.

Em seguida, tomou conhecimento que a polícia de Moju estava a sua procura e que o Juízo da Comarca de Moju havia decretado a sua Prisão Preventiva.

Como é gente de bem, filho de gente pobre, humilde, mas honesta, procurou o auxílio de um advogado, que mesmo sabendo que havia contra ele um Mandado de Prisão Preventiva, APRESENTOU-SE ESPONTANEAMENTE, perante o delegado em Belém, que lhe deu voz de prisão, comunicou o juízo de Moju.

Hoje, com mais de 90 dias, encarcerado, encontra-se custodiado na Cadeia Pública de Marituba II – CRPM II, onde aguarda a decisão da Justiça. Vale informar que o juiz marcou a audiência de instrução para o dia 02, de março de 2023.

Ademais, o acusado não estava foragido, contudo, devido a fúria da família da vítima, buscou abrigo na residência de sua genitora, senhora Dione, na capital paraense (Endereço em anexo). Diante disto, o acusado decidiu se entregar a polícia.

Diante da supracitada exposição, repleta de equívocos e inconsistências, o
Parquet
denunciou Magno nos tipos penais supracitados. A realidade dos fatos difere do que o alegado pelo Órgão Ministerial.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo MM. Juízo, sob fundamentos extremamente sintéticos de que “
O requerente não logrou apresentar nenhuma situação fática ou jurídica que tenha o condão de afastar os motivos que embasam a sua custódia preventiva”
, aduzindo a impossibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas.”
<sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
A Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar demonstrada a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, e por conseguinte ausência de
periculum libertatis
do paciente, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo o Alvará De Soltura em favor do paciente MAGNO JANSEM DOS SANTOS.

A comprovação de
fumus boni iuris
, para efeito de concessão do presente pedido de liminar. O
fumus boni iuris
, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexados.

O
periculum in mora
, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso. Necessário registrar que, conforme prova documental que instrui esta impetração, a instrução esta designada para o dia 02 de março de 2023, onde poderá terminar a instrução processual, apesar de a prisão ter ocorrido em agosto de 2022, a audiência de instrução só irá acontecer no dia 02/03/2023, (sete meses da sua prisão), o que comprova de forma cabal a presença do
periculum in mora
. As informações da autoridade apontada como coatora são dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este
writ
.

O prosseguimento do feito para, ao final, conceder, definitivamente, a Ordem do
writ
, decretando a revogação da prisão preventiva aplicada em desfavor do paciente MAGNO JANSEM DOS SANTOS pela ocorrência do excesso de prazo e/ou por ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I e II do Código de Processo Penal e/ou, pela Substituição da Prisão Preventiva por aplicações de Medidas Cautelares Diversas art. 319, do CPPB.” <sic>

Junta documentos, Id. 11914426 a 11914429.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11983723, sendo prestadas as informações, Id. 12075835, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 12233148.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

De início, ressalta-se que para a constatação do excedimento da marca temporal é importante verificar se há vulneração do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República.

Registre-se, ainda, que é pacífica a orientação dos Tribunais Pátrios no sentido de que os prazos fixados para o encerramento do processo não têm natureza peremptória, subsistindo apenas como referencial para verificação de eventual extrapolação, de sorte que a superação deles não implica necessariamente em flagrante e imediato reconhecimento de ilegalidade, podendo ser excedidos com arrimo em melhor juízo da razoabilidade, considerando-se, para tanto, as particularidades do caso concreto.

Nessa senda, a concessão do
writ
em razão da configuração do excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida na hipóteses em que a demora possa ser única e exclusivamente atribuída à inércia ou desídia do próprio Judiciário, ou seja, decorrente de diligências requeridas pela acusação ou determinadas de ofício pelo juízo competente, de forma que impliquem em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não é o caso dos autos,
data venia
. Ao contrário, constata-se, pelas informações, Id. 12075835, que a instrução está em pleno andamento, inclusive com audiência de instrução designada para o próximo dia 02/03/2023, conforme transcrito abaixo, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

b) Em decisão proferida no dia 17.08.2022 (ID 74775326) foi decretada a prisão preventiva de MAGNO JANSEM DOS SANTOS, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente em razão da fuga, levando consigo criança com apenas 4 anos de idade, decerto causando ainda maior aflição à vítima, sendo imponderáveis as ações que ainda possa empreender em decorrência do desatino que o levou a tentar contra a vida da ex companheira.

c) O paciente é tecnicamente primário, não havendo referência sobre a conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o cumprimento da preventiva, ocorrido em Belém/PA, no dia 18.08.2022 (ID 75000822);

e) Reanalisada a prisão cautelar em duas oportunidades, com manutenção da preventiva em audiência de custódia, realizada em 23.08.2022 (ID 75332095), restando indeferido o pedido de revogação formulado pela Defesa, conforme decisão proferida em 17.11.2022 (ID 81725000), quando agendada audiência de instrução preliminar para o dia 02.03.2023, data mais próxima desimpedida da sobrecarregada pauta de audiências deste Juízo de Vara Única.” <sic>

A propósito, é orientação do Superior Tribunal que
"a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Sobre o tema, eis a jurisprudência desta e. Corte:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO

33 e ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.340/06.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Análise dos atos de forma global. Princípio da Razoabilidade. Juízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente, inclusive com a instrução já encerrada, aguardando apenas os laudos requeridos pelo Ministério Público, no qual o juízo requereu o cumprimento. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA.

(12530379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-01-31, Publicado em 2023-02-06)

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO MANTIDA EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA 17/01/2022. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DEFESA QUE CONTRIBUIU PARA O ATRASO NA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social da paciente, além da gravidade concreta do delito praticado, ressaltando que a paciente solta poderá cometer novos delitos (reiteração delitiva). As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade da paciente representa para a sociedade.

2. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos com a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja o dia 17/11/2022. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, tendo a defesa contribuído para o atraso na instrução processual, vez que citada em 16/09/2021, só apresentou a resposta à acusação em 19/08/2022. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

(11372521, 11372521, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-13)

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No que tange à asserção de que a decisão combatida, Id. 11914427, não preenche os requisitos autorizadores da sua imposição, tendo em vista que, além do paciente não representar risco para a instrução processual, não teria interesse em se afastar do distrito da culpa, entendo que tais argumentos não servem para macular o
decisum
, daí porque não evidenciada, sob qualquer ângulo, flagrante ilegalidade a ser sanada, conforme demonstrado no seguinte trecho, abaixo colacionado:

“(...).

Debalde as razões esgrimidas pela defesa, tais circunstâncias já foram ponderadas quando decretei a prisão preventiva do ora acusado.

Com efeito, verifiquei concretamente a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva do réu, uma vez que:

‘‘(...) segundo o relato contido no parecer do MP, consta nos autos que, no dia 15.08.2022, por volta de 04h, a vítima e o acusado estavam em sua residência, na companhia de seu filho de 03 anos de idade, situada na Travessa Arauraí, Moju/PA, ocasião em que ambos iniciaram uma discussão, momento em que o réu desferiu 02 golpes de faca no pescoço da vítima, e, após, o acusado pegou o filho do casal e empreendeu fuga. Pouco tempo depois, os Srs. Fabricio Luiz de França e Antônio Sergio Oliveira Ferreira, vizinhos de Jéssica, escutaram os gritos de socorro da vítima, oportunidade em que estes foram até a residência de Jéssica para verificar o que havia ocorrido. Ao chegarem, encontraram a vítima ensanguentada e com as perfurações no pescoço. Em razão disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a condução da vítima até ao Hospital. Os indícios de autoria se fizeram presentes, diante dos relatos das testemunhas Antônio Sérgio Oliveira Ferreira e Noeme Lemos dos Santos, sendo essa amiga da vítima, a quem esta narrou os detalhes da agressão que sofreu, inclusive revelando que estava dormindo quando foi lesionada. No que se refere aos requisitos da prisão vindicada, urge destacar a extremada gravidade do ilícito imputado ao acusado, o qual ainda se apossou do filho que tem com a vítima, criança com apenas 4 anos de idade, levando-o consigo em sua fuga, decerto causando ainda maior aflição à vítima, sendo imponderáveis as ações que ainda possa empreender em decorrência do desatino que o levou a tentar contra a vida da vítima. Diante de todo o exposto, decretei a prisão preventiva de MAGNO JANSEM DOS SANTOS.’’

(...).

Ademais, a prisão cautelar é confinada pela cláusula
rebus sic stantibus
, a significar que sua manutenção ou revogação se condiciona à persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram. É o que se depreende do disposto no art. 316 do CPP
(‘‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’’).

O requerente não logrou apresentar nenhuma situação fática ou jurídica que tenha o condão de afastar os motivos que embasam a sua custódia preventiva.

Portanto, em análise adstrita à presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP
.

Por todo o exposto,
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva requerido pelo acusado.” <sic>

À toda evidência, as circunstâncias reportadas extrapolam a reprovabilidade ínsita dos tipos penais objetos da ação penal, fazendo-se necessária a manutenção da custódia, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO NEGOU PROVIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em virtude da (i) gravidade da conduta imputada ao recorrente, evidenciada pelo
Modus Operandi
, - pois juntamente com o corréu, teria apedrejado a vítima com diversos golpes na cabeça e ainda desferido disparos de arma de fogo contra ela, que veio a óbito, (ii) risco de reiteração delitiva, pelo fato de que o recorrente possui extensa ficha criminal e que, conforme relatório da inteligência da Polícia Militar, vem praticando inúmeros delitos graves na Comarca, dentre eles, tráfico de drogas, disparos de armas de fogo e homicídios.

5. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 151.449/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

No mais, ressalto que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é devida.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 15/03/2023